Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711823-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE NEIVA TEODORO RECORRIDO: MARCELO MAIA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO RÉU (ART. 46, CAPUT, CPC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONSORTES. TRIBUTOS E DESPESAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO COPROPRIETÁRIO QUE TEM A POSSE DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por constituir a ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de imóvel demanda de natureza pessoal, a competência é relativa, devendo ser observado o foro do domicílio do réu, e não o da situação do imóvel (forum rei sitae). Preliminar de incompetência rejeitada. 2. O Código de Processo Civil permite a cumulação de pedidos diversos contra o mesmo réu, desde que não sejam incompatíveis, o juízo seja competente para conhecer de todos os pedidos e, havendo mais de um procedimento, seja empregado o procedimento comum (art. 327 do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O réu não impugnou de forma específica e tempestiva a decisão concessiva do benefício à autora na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, razão pela qual o pleito deve ser analisado como revogação da gratuidade de justiça, sujeito ao ônus de demonstrar a alteração na situação financeira após a obtenção do benefício. 4. Evidenciado nos autos que o pagamento das despesas processuais não comprometerá a subsistência da demandante e de sua família, por perceber remuneração elevada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. O condômino que exerce exclusivamente a posse do imóvel, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, é o único responsável pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação. 6. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado também possam ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão é percebida pela interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 7. Apelação do Réu parcialmente conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Revogada a gratuidade de justiça concedida à Autora. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor conferido à causa, consoante previsto na legislação de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030